Tribunal: STF
Processo: RHC 219585
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Ato Infracional Análogo ao Crime de Homicídio. Provas Testemunhais Indiretas. Valoração da Prova pelo Juiz. Autoria e Materialidade Comprovadas. Reexame de Fatos e Provas. Inviabilidade. 



    I. CASO EM EXAME



  1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. O agravante, que teve contra si julgada procedente representação do Ministério Público, considerado o cometimento de ato infracional análogo ao crime de homicídio, questiona a valoração das provas testemunhais indiretas e a comprovação da autoria. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização de provas testemunhais indiretas é suficiente para comprovar a autoria do ato infracional e (ii) verificar se o reexame de fatos e provas é cabível na via estreita do habeas corpus.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O ordenamento jurídico pátrio não faz distinção entre testemunhas diretas e indiretas, cabendo ao magistrado valorar a prova conforme sua convicção, com base no art. 155 do CPP.



    4. As instâncias ordinárias consideraram devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do ato infracional com base em depoimentos convergentes de testemunhas e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, sendo inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus.



    5. O habeas corpus é inadequado para promover o reexame do conjunto probatório ou a reapreciação de matéria de fato, conforme entendimento consolidado do STF (HC nº 118.912-AgR/SP).



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento: "O ordenamento jurídico brasileiro permite a utilização de provas testemunhais indiretas, cabendo ao juiz valorar a credibilidade das declarações e demais provas colhidas sob o crivo do contraditório. O habeas corpus não é meio adequado para promover o reexame de fatos e provas ou para reapreciar o conjunto probatório."



    Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 202.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014; STF, HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.